Tribunal: STF
Processo: HC 189529
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora o eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator do HC 188.225/MT.
    Impõe-se analisar, preliminarmente, se se revela cabível, ou não, a utilização do remédio constitucional do “habeas corpus” contra atos atribuídos, na impetração, a Ministros desta Corte, como sucede na espécie. 
    Cumpre ter presente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendia possível o ajuizamento desse “writ” em face de decisões monocráticas proferidas pelo Relator da causa (HC 84.444-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 85.099/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.), muito embora inadmissível, para o Pleno, impetração de “habeas corpus” contra decisão colegiada de qualquer das Turmas desta Suprema Corte, ainda que resultante do julgamento de outros processos de “habeas corpus” (Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal (RTJ 88/108).
    Ocorre, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial modificou-se, pois o Plenário desta Corte passou a não mais admitir “habeas corpus”, quando impetrado contra Ministros do Supremo Tribunal Federal (HC 91.207/RJ, Red. p/ o acórdão Min. EROS GRAU – HC 100.397/MG, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.738/RJ, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 107.325/PR, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte.  Não conhecimento. ‘HC’ não conhecido Aplicação analógica  da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de ‘habeas corpus’ originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.”
    (HC 86.548/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO ‘WRIT’. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE NOSSO TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A recente orientação jurisprudencial desta nossa Casa de Justiça é no sentido do descabimento da impetração de ‘habeas corpus’ contra ato de Ministro Relator do próprio Tribunal, por aplicação analógica da Súmula 606/STF. (Cf. HC 100.738/RJ, Tribunal Pleno, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia, DJ 01/07/2010; HC 101.432/MG, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, DJ 16/04/2010; HC 91.207/RJ, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o ministro Eros Grau, DJ 05/03/2010; HC 99.510-AgR/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJ 16/10/2009; HC 97.250-AgR/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 07/08/2009;  HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJ 19/12/2008).
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 103.193-AgR/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    Não constitui demasia rememorar que essa orientação, que já se tornara tradicional nesta Corte, ajusta-se a recentes e sucessivos julgados, monocráticos e colegiados, proferidos em sede de “habeas corpus” deduzidos contra decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal (HC 136.185-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 142.981-AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 146.935-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI – HC 148.028-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 150.700/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 153.719/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 153.769/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 153.909-MC/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 167.855-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “’Habeas corpus’. Impetração contra ato jurisdicional de Ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. ‘Habeas corpus’ do qual não se conhece.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de ‘habeas corpus’ originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional  de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.
    2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe ‘habeas corpus’ originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em ‘habeas corpus’ ou no respectivo recurso’.
    3. ‘Habeas corpus’ do qual não se conhece.”
    (HC 115.787/RJ, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO. ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ‘WRIT’ MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do ‘habeas corpus’ (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207/RJ, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010;  HC nº 100.397/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/7/2010; HC nº 104.843-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011; HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; e HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016.
    2. ‘In casu’, o paciente encontra-se preso cautelarmente no âmbito da ‘Operação Lava Jato’, e pretende seja determinada a inclusão em pauta de julgamento de Agravo Regimental em ‘Habeas Corpus’, que se encontra sob a relatoria de outro Ministro desta Corte.
    3. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a complexidade do feito afasta o reconhecimento do excesso de prazo. Necessidade de se aferir a duração razoável do processo à luz das especificidades do caso concreto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 145.060-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 606/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – De acordo com a Súmula 606/STF, não cabe ‘writ’ originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma ou do Plenário proferida em ‘habeas corpus’ ou no respectivo recurso.
    II – Com base nessa mesma orientação, passou-se a não admitir ‘habeas corpus’ contra decisão monocrática  de Ministro da Corte. Esse entendimento foi reafirmado recentemente no julgamento do HC 105.959/DF.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 146.650-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual realizada entre os dias 24/04/2020 e 30/04/2020, apreciou o  HC 130.620/RR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, impetrado contra decisão monocrática de eminente integrante deste Tribunal, vindo a conhecer, com o concurso do meu voto, de referida ação constitucional, em julgamento no qual restou denegada a pretendida ordem de “habeas corpus”.
    Ocorre, no entanto, que, apesar de haver momentaneamente prevalecido, em referido julgamento, juízo positivo de cognoscibilidade de “habeas corpus” impetrado contra decisão monocrática de Ministro desta Corte Suprema, em aparente superação de antiga (porém persistente) diretriz jurisprudencial no sentido da incognoscibilidade desse “writ” constitucional, quando deduzido, tal como sucede no presente caso, contra ato praticado por Ministro desta Suprema Corte, o fato processualmente relevante é que essa nova (e fugaz) orientação deixou de subsistir na semana imediatamente subsequente à sua prolação, ocasião em que esta Corte, por seu Egrégio Plenário, restabeleceu, por votação majoritária, sua anterior visão restritiva da matéria, como resulta claro de julgamento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, ‘da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus Juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109.021-AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013). 
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe ‘habeas corpus’ originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 181.667-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno – grifei)
    Não obstante a minha posição pessoal em sentido radicalmente contrário a essa visão restritiva em torno da impetração desse remédio constitucional, exposta em votos vencidos (HC 91.207/RJ, v.g.), devo observar o princípio da colegialidade, considerando, para tanto, essa diretriz jurisprudencial firmada – e reafirmada – pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    A inviabilidade da presente ação de “habeas corpus”, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe, ainda, uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos  ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o recentíssimo julgamento plenário firmado no exame do HC 181.667-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Transmita-se ao eminente Ministro Relator do HC 188.225/MT cópia desta decisão.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator